Tribunal: TCU
Processo: 029.422/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 128/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de prestação de contas das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), exercício de 2014 (TC Processo 029.422/2015-9 ), autuada em 26/10/2015, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, da Lei 8.443/1992 e das normas regimentais aplicáveis; Considerando que o sobrestamento destas contas foi determinado em 20/9/2016 para aguardar: (i) a evolução e os reflexos da Operação Lava Jato no setor elétrico; (ii) as conclusões das investigações internas conduzidas pelo escritório Hogan Lovells; e (iii) o desfecho dos processos TC Processo 003.942/2015-5 , TC Processo 033.143/2014-5 e TC Processo 021.932/2014-0 ; Considerando que, supervenientemente, sobreveio a desestatização da Eletrobras em 17/6/2022, com perda do controle acionário pela União e exclusão da companhia e de suas subsidiárias do rol de unidades jurisdicionadas, e que o TCU firmou entendimento, por meio do Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), acerca da inviabilidade de instaurar tomada de contas especial para reparação de dano após a privatização, sem prejuízo da possibilidade de julgamento das contas e aplicação de sanções por condutas pretéritas; Considerando que os processos conexos que fundamentaram o sobrestamento foram arquivados/encerrados: TC Processo 003.942/2015-5 (apensado ao TC Processo 017.053/2015-3 , arquivado pelo Acórdão 2148/2023-TCU-Plenário ), TC Processo 033.143/2014-5 (encerrado por cumprimento de objetivo) e TC Processo 021.932/2014-0 (arquivado pelo Acórdão 2322/2015-TCU-Plenário ), não subsistindo motivo para a manutenção da medida; Considerando que o TC Processo 004.708/2018-0 , relativo às contratações do Hogan Lovells, foi julgado no mérito ( Acórdão 303/2025-TCU-Plenário lenário, rel. Min. Benjamin Zymler), e que as condutas apenadas dizem respeito ao período de 2015 a 2018, não implicando reflexos materiais no julgamento das contas de 2014; Considerando que, à luz da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a prescrição ordinária (art. 2o) e a prescrição intercorrente (art. 8o) das pretensões punitiva e ressarcitória em relação às eventuais irregularidades apuráveis nestas contas, não havendo citação ou audiência, tampouco atendidos cumulativamente os requisitos do art. 12 para julgamento excepcional de mérito; Considerando que a Controladoria-Geral da União opinou pela regularidade da gestão e que a unidade instrutora, após diligência, não identificou elementos capazes de macular as contas dos responsáveis no exercício analisado; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 41), que se manifestou de acordo com a proposta da unidade especializada de levantar o sobrestamento e arquivar a prestação de contas; Considerando as razões expostas na instrução final elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (peças 38-40); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em adotar as medidas indicadas no item 1.7: 1. Processo TC- Processo 029.422/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alexandre Vaghi de Arruda Aniz (XXX.377.108-XX); Armando Casado de Araujo (XXX.085.208-XX); Egídio Schoenberger (XXX.461.309-XX); Jailson José Medeiros Alves (XXX.594.447-XX); José Antonio Correa Coimbra (XXX.950.332-XX); José Antonio Muniz Lopes (XXX.135.394-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); João Antonio Lian (XXX.454.488-XX); Lindemberg de Lima Bezerra (XXX.413.760-XX); Manoel Aguinaldo Guimarães (XXX.210.777-XX); Marcelo Gasparino da Silva (XXX.383.469-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX); Marcos Simas Parentoni (XXX.884.887-XX); Mauricio Muniz Barretto de Carvalho (XXX.067.418-XX); Renato Soares Sacramento (XXX.131.796-XX); Rodrigo Madeira Henrique de Araújo (XXX.043.607-XX); Sergio Bondarovsky (XXX.900.617-XX); Sonia Regina Jung (XXX.339.799-XX); Thadeu Figueiredo Rocha (XXX.734.606-XX); Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (XXX.026.597-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. levantar o sobrestamento anteriormente determinado sobre os presentes autos; 1.7.2. arquivar esta prestação de contas, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 2o c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022 e nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. informar o teor desta decisão às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e aos responsáveis arrolados.